Tribunal: TJDFT
Processo: 0715382-36.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.

2. Na questão, a prestação fixada em 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos, deduzidos os descontos compulsórios é proporcional a capacidade do alimentante e a necessidade atual da menor.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.